Tribunal: TJSP
Processo: 0009670-14.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009670-14.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINA DOS
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
2
2a Vara das Exec. Criminais da Capital
Agravo em Exec. Criminal n. 009670-14.2020.8.26.0050
Agravante: Regina dos Santos
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Condenada em 2o grau, por esta 2a Câm. de
Direito Criminal, envolvida com o tráfico de
entorpecentes privilegiado, restando por cumprir a
partir do regime aberto a 2 anos e 11 meses de
reclusão, mais o pagamento de multa, a agravante foi
beneficiada com a conversão da restritiva de liberdade
em duas restritivas de direitos, multa no mínimo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
3
prestação de serviços à comunidade.
Quando da execução do julgado, a mulher, que
fora absolvida em primeiro grau, não foi achada no
endereço que declinou, tendo a Defensoria Pública do
Est. de S. Paulo, a fl. 60 dos autos originários
(0103996-68.2017.8.26.0050),
antes
da
intimação
editalícia, pedido prazo para a sua localização.
Frustradas as diligências, novamente a fl. 56 dos
autos originários, o Ministério Público do Est. de S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
4
Paulo subscreveu manifestação pedindo a conversão
das restritivas de direitos em prisão, expedidos os
editais.
Transcorridos os prazos dos editais e não achada a
agravante, declarou-se falta grave e as alternativas
foram
reconvertidas
em
reclusão,
expedido
o
mandado de prisão.
A agravante no recurso reclama que, após a
reconversão, o MM Juiz 'ex officio' aplicou-lhe falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
5
grave, sem pedido do Ministério Público, o que
acarretará à mulher o cumprimento do mais da
sentença.
Reclama igualmente que a Defensoria, na ocasião,
não pôde estabelecer o contraditório, não foi intimada
a novamente falar antes da reconversão em prisão, o
que daria azo à anulação do ato.
No
entanto,
confirmada
a
r.
deliberação
monocrática, ainda antes da subida deste recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
6
34, 37 e 51), a d. Promotoria de Justiça respondeu ao
mesmo e pediu o seu desprovimento.
Por fim, os autos foram ter ao r. parecer da d. Proc.
Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento (cf.
fls. 64/68).
Esse é o resumo do quanto necessário, sendo que
nosso voto leva o n. 50.584.
A mulher foi absolvida. E o Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
7
com êxito, apelou, sendo substituída a restritiva de
liberdade por duas restritivas de direitos.
A
sentenciada
foi
condenada
por
tráfico
privilegiado por conta da posse para comércio de
pouco mais de 258 gramas de maconha.
Evidentemente, o fato em si, pese criminoso, não
tem gravidade.
Não se descarta mesmo a hipótese de a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
8
ter mudado inocentemente de endereço.
E, pese procurada, não tendo sido localizada nos
endereços previamente revelados, respeitosamente,
não havia mesmo o que fazer, senão a conversão
adotada pelo MM Juiz.
O esforço defensivo não pode ser acolhido.
Primeiramente, não se há falar em cerceamento de
defesa, porque a Defensoria Pública acompanhava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
9
procedimento, a ponto de pedir prazo para buscá-la,
para procurar endereços, cf. fl. 60 dos autos
originários, em 14.12.2018. Escoado o prazo nada mais
somou aos autos, depreendendo-se, pois, que a
mulher sumiu até dos Defensores que a patrocinaram.
Eventual anulação somente se imporia caso jamais
se permitisse o pronunciamento da defesa. Aquela a
'mens legis'. Isso não aconteceu, a Defensoria sempre
foi intimada.
Do mesmo modo, reclama-se de efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
10
conversão sem pedido do Ministério Público.
Ora, a fl. 56, por conta da não localização da
agravante, o Ministério Público requereu a aplicação
de todas as consequências legais que, por óbvio,
derivam da lei, confira-se a Lei de Exec. Penais, 'in
verbis':
“Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena
restritiva de direitos que:
I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
11
(...)”.
O acusado tem o dever de informar a mudança de
endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de
Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar
diligências para localizar o paradeiro do condenado
quando frustradas as tentativas de intimação no
endereço por ele fornecido. Nesse sentido os
precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, confira-
se, por ex., no julgamento do HC n. 266.318/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 27/2/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
12
E como destacado no r. parecer da d. Proc. Geral
de Justiça, não há vedação à ação jurisdicional em
atendimento às consequências legais (art. 66, V, letra a
da LEP).
Outrossim, como já acenado, a Lei de Execução
Penal, em seu art. 181, § 1o, "a", determina que se
convertam as penas restritivas de direito impostas em
respectivas penas privativas de liberdade, com a
notícia de que o condenado se encontra em local
incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por
edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
13
A
r.
deliberação
impugnada,
pois,
respeitosamente, acha-se em consonância com a lei e a
jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
mais uma vez, confira-se RHC 58.023/MG, DJe
2.2.2016.
Noutras palavras, a Defensoria foi instada a falar
na execução. Nada mudou desde seu último
pronunciamento.
E
a
conversão,
após
o
pronunciamento ministerial de fl. 56 dos autos da
execução,
seguiu
o
percurso
designado
pelo
legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009670-14.2020.8.26.0050
14
Respeitosamente, meu voto nega provimento.
COSTABILE E SOLIMENE,
Desembargador Relator